Tribunal: TJSP
Processo: 2275633-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de títulos extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos agravantes, mantendo-os no polo passivo da presente ação – Alegação de inexistência dos requisitos do art. 50, do C.C. e, que com a extinção da pessoa jurídica (Sallu) somente dívidas foram deixadas, não havendo qualquer transferência de nenhum crédito

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de títulos extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos agravantes, mantendo-os no polo passivo da presente ação – Alegação de inexistência dos requisitos do art. 50, do C.C. e, que com a extinção da pessoa jurídica (Sallu) somente dívidas foram deixadas, não havendo qualquer transferência de nenhum crédito para os sócios – Pretensão de exclusão de seus nomes do polo passivo – Improcedência do inconformismo – Distrato social que carreou responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa aos seus ex-sócios Heleno e Sidineia – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
Registro: 2020.0001047688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275633-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HELENO ARAUJO DE OLIVEIRA e SIDINEIA ARAUJO DE OLIVEIRA, é
agravado BRASCOD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
VOTO No: 32482
EDEC.No: 2275633-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES. : HELENO ARAÚJO DE OLIVEIRA E SIDNÉIA ARAÚJO DE
OLIVEIRA
AGVDO. : BRASCOD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Agravo de instrumento
Ação de execução de títulos
extrajudicial Insurgência em face de decisão que rejeitou
impugnação apresentada pelos agravantes, mantendo-os no
polo passivo da presente ação Alegação de inexistência
dos requisitos do art. 50, do C.C. e, que com a extinção da
pessoa jurídica (Sallu) somente dívidas foram deixadas, não
havendo qualquer transferência de nenhum crédito para os
sócios
Pretensão de exclusão de seus nomes do polo
passivo
Improcedência do inconformismo
Distrato
social que carreou responsabilidade pelo ativo e passivo da
empresa aos seus ex-sócios Heleno e Sidineia Hipótese de
manutenção da decisão hostilizada Recurso desprovido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de fls.
14/16 destes, que em ação de execução de título
extrajudicial, rejeitou impugnação apresentada pelos
agravantes.
Sustentam os recorrentes que se trata de
execução de título extrajudicial com citação expedida
para o endereço da executada, em 16/11/2017, quando a
executada já não estava naquele endereço, sendo Wellington Ramon pessoa completamente estranha e
desconhecida da executada. Tratando-se de operação em
Shopping Center, o espaço foi entregue em 30/01/2016,
conforme comprova a ação de execução movida pelo próprio
Shopping
Center,
nos
autos
do
processo
1026532-32.2016.8.26.0002. Ao final, a executada foi
citada na pessoa da sócia Sidineia às fls. 101. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
operação da empresa Sallu no Shopping que originou as
dívidas foi encerrada, assim, em 30/01/2016 e a empresa
encerrou as suas atividades em 01/03/2018, conforme fls.
132/138. Os sócios, citados na pessoa física para que
seus bens fossem alcançados, se manifestaram a fls.
202/204,
donde
impugnaram
veementemente
sua
responsabilização porque, embora tenham recebido haveres,
a empresa deixou muitas dívidas, onde o passivo era maior
do que o ativo. Os sócios, mesmo com a empresa extinta,
passaram a pagar o respectivo passivo (fls. 04/05).
Entedem os agravantes que no caso, impõe-
se o procedimento de habilitação, donde ficará provado
que todo o valor assumido pelos sócios (haveres)
mencionado
na
r.
decisão
ora
hostilizada
está
comprometido porque a empresa deixou inúmeras dívidas,
com Bancos, Shoppings e diversos fornecedores menores.
Não é por mero despacho no processo de execução que pode
o magistrado incluir os sócios na qualidade de pessoa
física, mas sim através do procedimento de habilitação
através do qual os sócios comprovarão que todos os
haveres
lhes
transferidos
estão
comprometidos
no
pagamento das dívidas da própria empresa. Ao penhorar o
imóvel de um dos executados, fazendo-o responder sem
avaliar o passivo efetivamente deixado pela empresa,
incide a r. decisão hostilizada em responsabilidade
integral e subsidiária do passivo, ignorando-se por
completo a personalidade jurídica, incidindo no caso o
art. 110 do CPC. É direito dos agravantes a instauração
do incidente através do qual comprovará que todo os
haveres recebidos pelos sócios se destinaram ao pagamento
de dívidas diversas, com o empreendedor (Shopping), com o
Banco Itaú e outros acordos extrajudiciais que foram
feitos. Mas essa análise precisa ser feita com dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
probatória, permitindo aos agravantes a juntada de
planilhas, balanços e demais documentos que comprovam que
a decisão mero despacho de inclusão dos sócios pessoas
físicas atinge o patrimônio pessoal e supera o valor
recebido da sociedade (ativos). A responsabilidade,
portanto, está limitada ao valor dos ativos recebidos
(fls. 06/08).
Afirmam
os
agravante
que
a
responsabilização dos bens pessoais do sócio não é
automática pelo só encerramento da pessoa jurídica por
distrato. Tal como lançado pelo magistrado 'a quo', não
houve nenhuma ressalva com relação ao patrimônio (ativos)
transferidos aos sócios. Isto é, de imediato, já houve
arresto e penhora sem que se facultasse aos agravantes -
no procedimento de habilitação a análise do ativo e do
passivo. A decisão, tal qual lançada, adota a
responsabilidade integral dos sócios pessoas físicas após
a dissolução a empresa, como se nunca lhes houvesse
precedido a pessoa jurídica. Como se a dívida fosse
deles. Por ocasião da dissolução da empresa, havia
dívidas que superavam o valor de R$ 600.000,00, valor que
consta como haveres recebidos pelos sócios. O que se
pretende
através
do
procedimento
de habilitação é
COMPROVAR, respeitando-se o devido processo legal e o
direito à ampla defesa, que NÃO HÁ ATIVO TRANSFERIDO DA
PESSOA JURÍDICA PARA A FÍSICA QUE SUPORTE A PENHORA
INDISCRIMINADA DOS BENS PESSOAIS DOS SÓCIOS, TORNANDO-OS
SOLIDARIA E ILIMITADAMENTE RESPONSÁVEIS PELA PESSOA
JURÍDICA (grifo no original) (fls. 09).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, para a) que se determine o procedimento
previsto para a habilitação, facultando-se aos agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
a demonstração financeira e contábil do ativo e passivo
lhes transferidos por ocasião da dissolução voluntária;
b) Observância no processo do Art. 110 do Código de
Processo Civil (fls. 11).
Às fls. 11 se manifestaram contrariamente
ao julgamento virtual.
Recurso formalmente em ordem, processado
sem a atribuição do postulado efeito ativo, sobrevindo
resposta às fls. 253/260.
É o relatório do necessário.
2) Inicialmente, insta consignar que o C.
STJ tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que
não admitem sustentação oral, informado pelos princípios
da celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP, a
saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação
oral no julgamento de: I - embargos
declaratórios;
II
-
arguição
de
suspeição; III - tutela de urgência
requerida
no
Superior
Tribunal
de
Justiça, em caráter antecedente; IV -
agravo, salvo expressa disposição legal
em contrário; V - exceção de suspeição;
VI - exceção de impedimento; VII -
medidas protetivas de urgência - Lei
Maria da Penha; VIII - medidas protetivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
- Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca
e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI
-
cautelar
inominada
criminal; XII - alienação de bens do
acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV
- embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei;
XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão
temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada
disposição legal em sentido contrário,
não
haverá
sustentação
oral
nos
julgamentos de embargos declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto
no de instrumento referente às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência,
e no interno referente à extinção de
feito originário previsto no art. 937,
VI, do CPC” (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de eventual
expressa oposição, é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos
de instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles
referentes à extinção da ação rescisória, do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
segurança e da reclamação originárias, nos termos do art.
937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
1.
As normas regimentais do STJ regulamentam o procedimento para
julgamento virtual, garantindo o respeito
ao contraditório e à ampla defesa nos
julgamentos eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que
emergem
do
caso
concreto.
2.
A
argumentação de que tem interesse em
participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de
fato, não é suficiente à retirada do
feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial,
AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO
RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do
Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente
requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual
para
realização na forma presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de
julgamento virtual de algumas matérias
submetidas
às
Cortes
Superiores,
utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos
a sua jurisdição
(Resolução
587/2016)
como
forma
de
conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável
do
processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
assegurados
a
razoável
duração
do
processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.').
5.
O
CPC/2015
ao
dispor
sobre
o
processamento do Agravo Interno permite
que o Regimento Interno dos Tribunais
estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021).
6.
O
acórdão
embargado
apreciou
expressamente o pedido para retirada do
julgamento do Agravo Interno do Plenário
virtual, afirmando que não há previsão
legal para sustentação oral em Agravo
Interno
nos
termos
do
art.
937
do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o,
art.
937),
mantendo
a
técnica
de
julgamento
eletrônico nos termos dos
dispositivos regimentais. Não trouxe a
parte
embargante em seu requerimento
argumentos suficientes para o convencimento dos membros da Corte
Especial para a conversão do procedimento
e apreciação da matéria na sessão de
julgamento presencial. (...)” (destaquei,
STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos
EREsp
1.656.613-SP,
Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
(...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não se admite sustentação oral
no julgamento de embargos de declaração,
razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg
no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também, os precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que arguiu a nulidade do
acórdão que negou provimento ao agravo
interno, sob a alegação de que não pôde
exercer o direito de realizar sustentação
oral - Descabimento - Agravante que não
se opôs ao julgamento virtual do agravo
interno - Sustentação oral, ademais, que
não conta com amparo legal ou regimental
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Privado,
EDcl
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.
L.
Mônaco
da
Silva,
unânime,
j.
22.05.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RECÁLCULO
E
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHAS COM OS VALORES DEVIDOS. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO JULGAMENTO
VIRTUAL. Realização de julgamento virtual
que não resulta em nulidade processual.
Hipótese em que não se verifica prejuízo
na adoção de forma virtual de julgamento.
Inexistente previsão legal à realização
de
sustentação
oral. Inteligência do
disposto no art. 937, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Ausência de
prejuízo
às
partes.
Aplicação
do
princípio do pas de nullité sans grief.
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Público,
EDcl
2049383-49.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de
declaração. Alegação de
nulidade do acordão por ausência de
concordância em relação ao julgamento
virtual. Em caso de embargos de declaração, com o intuito meramente
integrativo de julgado, não há previsão
de sustentação oral (art. 937 do CPC e
art. 146, § 2o, do Regimento Interno do
TJSP).
Prejuízo
inexistente.
Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o
do novo CPC. (...)” (destaquei, TJSP, 2a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José
Joaquim
dos
Santos,
unânime,
j.
05.02.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento.
Julgamento
virtual
mesmo
ante a oposição do Embargante. Nulidade.
Inocorrência. Ausência de prejuízo e/ou
cerceamento ao direito de defesa. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte
de
Melo,
unânime,
j.
16.03.15).
“Embargos de Declaração. Não há nulidade
do
julgamento
virtual
do
agravo
regimental diante da ausência de prejuízo
ao embargante. (...)” (destaquei, TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Mary
Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de
nulidade
do
acórdão
em
julgamento
virtual, diante de pedido de julgamento
presencial - Prejuízo inexistente se o
pedido não foi apreciado - Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
afastada, em se tratando de recurso de
agravo de instrumento, no qual não há
sustentação oral em condições de lesar o
direito de defesa - Exegese dos arts.
294, § 1o, e 554, ambos do CPC (...)”
(destaquei, TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j.
13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso
presente, hipótese que permita sustentação oral pelas
partes, e inexistindo motivo justificado para que se
designe julgamento presencial, inicie-se o julgamento
pela forma virtual, intimando-se.
3) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
1- Trata-se de execução de título
extrajudicial ajuizada originariamente em face de
SALLU
Op. Comércio de Alimentos Ltda-ME. Em
razão da dissolução da sociedade e baixa da
pessoa jurídica junto à Receita Federal, foi
deferida a inclusão no polo passivo, mediante
sucessão
processual,
dos
antigos
sócios
da
executada, Heleno Araujo de Oliveira e Sidineia
Araujo de Oliveira, consoante decisão proferida a
fls.150.
Indicado pelo exequente bem imóvel à
constrição em nome de Heleno Araujo de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
foi deferido por este Juízo o arresto sobre o bem
e determinada a intimação dos executados pessoas
físicas (fls.185/186).
Estes
compareceram
aos
autos,
apresentando impugnação diante de sua inclusão
como parte na demanda. Em síntese, argumentam que
não restaram comprovados nos autos nenhum dos
requisitos constantes do artigo 50 do Código
Civil. Com a extinção da pessoa jurídica somente
dívidas foram deixadas, não havendo qualquer
transferência de nenhum crédito para os sócios.
Requerem a exclusão de seus nomes do polo
passivo, bem como o levantamento do arresto do
imóvel.
Intimado o exequente, manifestou-se a
fls.218/222, pugnando pela rejeição do pedido.
Requer a condenação dos executados em multa por
litigância de má-fé.
É o relatório. DECIDO.
Os
argumentos
apresentados
pelos
executados em impugnação não merecem acolhida.
Não se trata no caso de hipótese para
aplicação do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica mediante instauração de
incidente próprio.
A executada pessoa jurídica SALLU

Op. Comércio de Alimentos LtdaME foi dissolvida
em
31/01/2018,
conforme
distrato
social
as
fls.133/138. Em consequência, sua personalidade
jurídica
subsistiria
apenas
para
fins
de
liquidação (art.51 do Código Civil). Operada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
baixa da pessoa jurídica e constando do distrato
social a responsabilidade pelo ativo e passivo,
porventura supervenientes, dos antigos sócios e,
ainda, o recebimento pelos antigos sócios do
saldo de seus haveres, nota-se a extinção da
pessoa
jurídica,
não
se
falando
mais
em
subsistência de sua personalidade jurídica.
E inexistente a pessoa jurídica, não
se fala em desconsidera-la por meio do instituto
previsto no art.50 do Código Civil.
Ademais,
como
bem
apontado
pelo
exequente, consta do distrato social (cláusula
segunda) o recebimento por Heleno Araujo de
Oliveira da importância de R$594.000,00 e o
recebimento por Sidineia Araujo de Oliveira da
importância de R$6.000,00, a título de saldo de
seus
haveres.
Portanto,
não
se
sustenta
a
alegação quanto à ausência de transferência de
qualquer crédito aos executados em decorrência da
extinção da pessoa jurídica.
Logo, como já fundamentando em decisão
de fls.150, diante desse quadro, de rigor a
aplicação da sucessão processual com a inclusão
no polo passivo dos antigos sócios, aplicando-se
analogicamente o artigo 110 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, rejeito o pedido dos
executados apresentado por meio de impugnação.
Não vislumbro, por ora, conduta de
litigância de má-fé a ensejar a aplicação de
multa em desfavor dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
2- À vista do que aqui decidido,
converto o arresto do imóvel (matrícula 107.424,
11oCRI/SP) em penhora.
3- Providencie a Serventia a juntada
aos autos da certidão da matrícula atualizada do
imóvel, constando a averbação da constrição.
4- Após, prossiga-se nos termos do
item 5 da decisão de fls.185/186, intimando-se o
perito lá nomeado para estimativa de honorários.
Int.” (fls. 14/16).
Diante da notícia de extinção da empresa
executada SALLU Op. Comércio de Alimentos Ltda.-ME, e
considerando que o distrato social acostado aos autos
(fls. 151/152) previu a responsabilidade dos ex-sócios
Heleno Araujo de Oliveira e Sidineia Araujo de OLiveira
pelo ativo e passivo supervenientes da empresa, mantem-se
a bem lançada decisão, acima citada.
De
início,
observa-se
que
o
pedido
formulado pela parte agravada foi para inclusão dos
sócios da empresa devedora no polo passivo da execução de
título extrajudicial, sendo necessária a substituição
processual de referido polo e não para a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa.
Isso porque a sociedade já está encerrada
por Distrato Social, conforme fls. 151/152, devidamente
registrado na Junta Comercial.
Por tal documento, a empresa devedora
encerrou suas atividades em Janeiro de 2018, conferindo a
responsabilidade pelo ativo e passivo, que porventura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
teriam ficado pendentes, aos ex-sócios Heleno e Sidineia.
Confira-se:
“CLÁUSULA QUARTA
A
responsabilidade
pelo
ativo
e
passivo, porventura supervenientes ficará a cargo
dos exsócios HELENO ARAUJO DE OLIVEIRA e SIDINEIA
ARAUJO DE OLIVEIRA, já qualificados acima. O ex-
sócio HELENO ARAUJO DE OLIVEIRA se compromete a
manter em sua posse e boa guarda os livros e
documentos da sociedade ora distratada, para
todos os fins legais e de direito” (fls. 152).
Estas
informações
bastavam
para
a
manutenção da decisão hostilizada.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento ação monitória
- cumprimento de sentença pleito de inclusão dos
sócios no polo passivo da lide cabimento -
superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios sucessão
processual caracterizada aplicação, por analogia,
do art.110 do CPC precedentes do e.STJ e desta
Corte
inclusão
dos
sócios
no
polo
passivo
determinada necessária, todavia, a garantia do
contraditório
-
decisão reformada recurso parcialmente provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2207335-57.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de
Registro: 18/09/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
MONITÓRIA
EM
FASE
DE
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
ENCERRAMENTO
DA
EMPRESA
DEVEDORA
SUCESSÃO
PROCESSUAL
COM
A
INTEGRAÇÃO
DO
EX-SÓCIO
ADMINISTRADOR POSSIBILIDADE - Desnecessidade de
instauração do incidente da desconsideração da
personalidade jurídica pois a empresa foi extinta
de forma voluntária, pelo único sócio, com o
arquivamento
do
distrato
perante
o
órgão
competente. Previsão no instrumento de distrato,
de assunção do eventual ativo e passivo. Hipótese
que se resume à substituição processual com a
aplicação, por analogia, do art. 110 do CPC.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.
Recurso provido, para determinar a inclusão do
sócio no polo passivo da ação” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2158514-22.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito
Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título
extrajudicial.
Decisão
agravada
que,
entendendo pretender a credora a desconsideração
personalidade jurídica da empresa executada,
determinou
que
adequasse
seu
pedido
à
tal
pretensão, indicando, inclusive, o valor da causa
do
incidente.
Inconformismo
da
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGVO.No: 2275633-04.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32482
Pretensão de reforma. Com razão. Não há que se
falar em pedido de desconsideração da personalidade jurídica no presente momento. Empresa executada que teve suas atividades
encerradas, com baixa na Receita Federal, via
distrato. Aplicação por analogia do artigo 110 do
CPC, pois a extinção da pessoa jurídica se
equipara à morte da pessoa natural. Inclusão do
sócio no polo passivo da execução que se mostra
devida. Decisão reformada. Recurso provido.” (cf.
A. I. no 2234716-74.2019.8.26.0000, rel. Des.
Roberto Maia, j. 22-04-2020).
Neste
contexto,
repita-se,
há
de
se
reconhecer a responsabilidade pessoal dos agravantes
Heleno Araujo de Oliveira e Sidineia Araujo de Oliveira
pelo débito em execução, sendo viável, por conseguinte,
sua manutenção no polo passivo, prosseguindo-se o feito
em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator